Tribunal: TJDFT
Processo: 0079686-91.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO LIMINAR. FORMA NÃO OBSERVADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO POSSÍVEL. ART. 1056 DO CPC. NORMA DE DIREITO INTERTEMPORAL. INAPLICABILIDADE. PROCESSO SUSPENSO NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. CONTINUIDADE DA PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.
1. O pleito de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser aviado por meio da peça recursal, porém por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu art. 1.012. 1.1. Não é caso sob enfoque, pelo que não pode ser conhecido.
2. A jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. 1.1. Assim, conforme os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, para avaliação da incapacidade econômica, verifica-se que estão preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade justiça.1.2. Nessa linha, concede-se o benefício da gratuidade de justiça que será deferido com efeitosexnunc.
3. Conforme decidido pelo STJ, em tese firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC - STJ) extraído do REsp 1.604.412/SC, a “regra do artigo 1.056 do Código de Processo Civil vigente se aplica apenas aos processos em que, na data do início de vigência da Lei n. 13.105/2015, se encontravam com prazo de suspensão (fixado em decisão judicial) em curso, não se aplicando, consequentemente, naqueles em que a prescrição intercorrente já havia se consumado (tendo como termo inicial o cômputo de um ano de suspensão, quando não estipulado este prazo por decisão judicial”. 3.1. Contudo, tal não é a hipótese em exame, porque o prazo de suspensão legal foi aplicada em 22/11/2017.
4. Não se aplica o prazo de prescrição decenal, previsto anteriormente para a pretensão condenatória, pelo CCB de 1916, haja vista que nascida a pretensão, no caso, em 31/01/2008, quando já vigente o novo código civil. 4.1 O prazo a ser observado é o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, inc. I do CC/2003, por tratar-se de cobrança de representação de empresa.
5. Embora configurada a prescrição intercorrente, que tem o mesmo prazo da prescrição da pretensão, conforme Súmula 150 do STF e art. 206-A do CC, necessária é a caracterização de inércia do exequente durante o interregno legal, sendo necessária, ainda, a manifestação da parte, em observância ao princípio do contraditório.
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.